Tribunal: TJDFT
Processo: 0747042-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCONSTITUIÇÃO.
1. É impenhorável o valor de até 40 salários mínimos, mesmo que depositado em conta corrente. (Precedente do C. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP).
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.